Tribunal: TJMT
Processo: 1009691-80.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009691-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0093-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), POSTO MANGUEIRAS LTDA - CNPJ: 26.808.923/0001-68 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), TANIA ZUCHIERI BRESSAN - CPF: 971.844.891-87 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA.

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença da 11a Vara Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a rescisão do contrato entre as partes, afastando a cobrança de débitos e impondo indenização de R$ 8.000,00 por danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) saber se houve falha na prestação dos serviços diante da solicitação de rescisão contratual realizada pela parte autora; e (iii) saber se a negativação gera dever de indenizar, à luz da eventual inscrição preexistente e da aplicação da Súmula 385/STJ.

III. Razões de decidir

3. A sentença possui fundamentação suficiente e adequada, tendo enfrentado os argumentos essenciais da lide, inexistindo nulidade por negativa de prestação jurisdicional (art. 93, IX, da CF/1988; art. 489, §1o, do CPC).
4. Restou comprovado que a Apelada notificou a Apelante da intenção de rescindir o contrato por meio de protocolos telefônicos e notificação extrajudicial recebida, configurando manifestação inequívoca da vontade de resilição unilateral, nos termos do art. 473 do CC.

5. A exigência contratual de canal específico para o pedido de cancelamento não prevalece diante da efetiva ciência da contratada, que permaneceu inerte e manteve cobranças indevidas, violando a boa-fé objetiva.
6. A negativação do nome da autora após a rescisão caracteriza falha na prestação do serviço, e o dano moral é presumido.

7. A alegação de preexistência de inscrição não se sustenta, pois não foi demonstrado que estivesse vigente à época do novo apontamento, o que afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

8. O valor fixado de R$ 8.000,00 revela-se proporcional, em consonância com os parâmetros jurisprudenciais, não sendo passível de redução.
9. Os honorários advocatícios devem ser majorados para 11%, conforme art. 85, §11, do CPC, em virtude do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A notificação extrajudicial recebida pela contratada é suficiente para manifestar a vontade de resilição contratual unilateral, independentemente de formalização em canal específico previsto contratualmente.
2. A ausência de inscrição ativa anterior à negativação impugnada afasta a incidência da Súmula 385/STJ, sendo cabível a indenização por dano moral.
3. O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido, dispensando prova do prejuízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 473; CPC, arts. 489, §1o, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 385; STJ, REsp 1.063.343/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Serasa S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por Posto Mangueiras Ltda., reconhecendo a rescisão do contrato firmado entre as partes, afastando a exigibilidade de qualquer débito contratual decorrente da avença, e condenando a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

A Recorrente pretende a reforma da sentença, sob o argumento de que a sentença é nula por ausência de fundamentação, por não ter enfrentado os argumentos centrais ventilados. No mérito, afirma que não restou caracterizada falha na prestação dos serviços, porquanto não foi comprovado o cumprimento das formalidades contratuais para rescisão, especialmente no que se refere à ausência de solicitação formal encaminhada por representante credenciado ao canal específico indicado no contrato.

Aduz, ainda, que não há configuração de dano moral, visto que o nome da parte Apelada já se encontrava inscrito em cadastro de inadimplentes anteriormente à nova negativação objeto da controvérsia, o que afastaria o dever de indenizar, nos termos do entendimento sumulado do STJ. Requer, subsidiariamente, a redução do montante fixado a título de compensação moral, por considerá-lo desproporcional e dissociado das peculiaridades da causa.

O Apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao fundamento de que restou plenamente comprovada a solicitação de resilição contratual, inclusive por meio de notificação extrajudicial devidamente recebida pela Apelante e que a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não havia inscrição ativa no momento da negativação impugnada (id. 275018889).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Serasa S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, reconhecendo a rescisão do contrato firmado entre as partes, afastando a exigibilidade de qualquer débito contratual decorrente da avença, e condenando a Apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

Denota-se dos autos que Posto Mangueiras Ltda. ajuizou a Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, em desfavor da Serasa S/A, sustentando, em sua inicial, que firmou contrato que tratava da prestação de serviços para envio de informações de inadimplência dos clientes da autora à base de dados da PEFIN da SERASA.

Alegou que, por desinteresse na continuidade dos serviços, comunicou a intenção de rescisão a partir de fevereiro de 2020 por diversos canais, incluindo protocolos telefônicos (no 21399348, 21399486, 21063788, 20921305, 20888595 e 20885204) e notificação extrajudicial recebida em 16/03/2020.

Aduziu que, apesar disso, a ré não efetivou o cancelamento e continuou cobrando mensalidades indevidas, culminando na negativação do nome da autora em 30/11/2020.

O Juiz singular, ao analisar os pedidos formulados, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, tornando insubsistente qualquer espécie de débito e multa contratual. Condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, este que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Condeno a ré ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorárias advocatícias, este que arbitro em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Contra a sentença se insurge Serasa S.A. pretendendo a reforma da sentença apelada, para julgar improcedentes os pedidos
.

Inicialmente, cumpre analisar
a
prejudicial de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação levantada pela Apelante.

Da Prejudicial de Nulidade da Sentença

Alega a Recorrente a nulidade da sentença, por
ausência de fundamentação, já que não enfrentou todos os argumentos centrais ventilados.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

In casu
, embora concisa, a sentença apelada não padece de nulidade, na medida em que revelam de forma satisfatória, as razões de decidir sobre os quais se fundamenta o provimento jurisdicional combatido, se encontrando
suficientemente motivada, em conformidade com o que dispõe o artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil.

A Magistrada singular analisou com clareza os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, apreciando os pedidos formulados, a contestação apresentada e os documentos juntados pelas partes.

Sendo assim, de modo especifico, enfrentou os argumentos suscitados pela ré, inclusive quanto à ausência de prova do cancelamento contratual pela autora, bem como a eventual incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou deficiência na motivação da decisão, sendo inaplicável a tese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Desse modo, a nulidade da decisão por ausência
de fundamentação
, na forma prevista no artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, apenas ocorre diante da ausência completa de fundamentos que levam o julgador a formar o seu convencimento, permitida, portanto,
a motivação
concisa.

Desse modo,
afasto
a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do mérito

Analisando os autos, constato que o conjunto probatório revela que a Apelada empreendeu múltiplas tentativas de cancelar os serviços contratados, por meio de diversos contatos registrados em protocolos de atendimento e, especialmente, mediante envio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, que foi devidamente entregue e recebida pela requerida em março de 2020.

Desse modo, a forma de manifestação da vontade rescisória, nos termos do artigo 473 do Código Civil, foi suficientemente observada, tendo sido inequívoca, expressa e devidamente comunicada à contratada.

A exigência contratual de que o pedido fosse formalizado por canal eletrônico específico, embora válida em abstrato, não pode ser utilizada para ignorar o exercício efetivo do direito de resilição unilateral por parte da Apelada, sobretudo quando a Apelante, após tomar ciência da notificação, permaneceu inerte e seguiu realizando cobranças indevidas, comportamento que evidencia descumprimento contratual e violação ao dever de boa-fé objetiva.

No tocante à invocação da Súmula 385 do STJ, a tese recursal igualmente não se sustenta, já que para a incidência do referido enunciado jurisprudencial — que dispõe ser incabível a indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida quando houver registro anterior legítimo e ativo — é imprescindível que a anotação preexistente ainda esteja vigente à época do novo apontamento.

No caso em análise, contudo, não restou demonstrado que a anotação anterior estivesse ativa no momento da nova inscrição promovida pela Apelante. Pelo contrário, os elementos constantes nos autos, não impugnados de forma eficaz, indicam que a anotação anterior havia sido removida, o que afasta a incidência da súmula e preserva a autonomia do ilícito originado pela nova inscrição indevida.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento do dano moral, diante da efetiva falha na prestação do serviço e da indevida inclusão da Apelada nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, constata-se que a condenação fixada em R$ 8.000,00 se revela adequada, proporcional e em consonância com os princípios da razoabilidade e da reparação integral.

Assim, a quantia estabelecida guarda harmonia com os parâmetros adotados pelos tribunais em situações análogas, considerando a natureza do dano, o porte econômico das partes e a função compensatória e pedagógica da indenização.

Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em casos de negativação indevida, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), não se exigindo prova específica do prejuízo experimentado, sobretudo quando evidenciado o descaso do fornecedor quanto ao dever de zelar pela regularidade e veracidade das informações creditícias.

Desta maneira, a pretensão subsidiária de redução do valor indenizatório não merece acolhimento, pois não se vislumbra excessividade ou descompasso com os precedentes da Corte nem com os parâmetros legais.

Frisa-se, a quantia arbitrada cumpre a finalidade reparatória sem ensejar enriquecimento sem causa, não havendo razão para modificação.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou adequadamente os elementos do caso concreto, solucionando a controvérsia com fundamentação suficiente e em conformidade com o ordenamento jurídico, impondo-se o desprovimento do recurso.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, constato que forma fixados em R$ 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, no ato sentencial, nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, ambos do CPC.

Assim, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de nulidade da sentença e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono do Apelado, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025